Tribunal: CARF
Processo: 12466.000417/2010-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 21/08/2009
EX TARIFÁRIO. ENQUADRAMENTO. DESCRIÇÃO DA MERCADORIA. IDENTIDADE. CONDIÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
Somente podem ser enquadradas em EX Tarifário especificado em determinado código da Nomenclatura as mercadorias que tenham perfeita identidade com o texto do EX correspondente. Por se tratar de uma exceção à regra geral de tributação, a matéria deve receber interpretação literal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12466.000417/2010-64
ACÓRDÃO
3402-012.715 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
A GAZETA DO ESPIRITO SANTO RADIO E TV LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 21/08/2009
EX
TARIFÁRIO.
ENQUADRAMENTO.
DESCRIÇÃO
DA
MERCADORIA.
IDENTIDADE. CONDIÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
Somente podem ser enquadradas em "EX Tarifário" especificado em
determinado código da Nomenclatura as mercadorias que tenham perfeita
identidade com o texto do "EX" correspondente. Por se tratar de uma
exceção à regra geral de tributação, a matéria deve receber interpretação
literal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencidas as conselheiras Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta
(relatora), Cynthia Elena de Campos e Mariel Orsi Gameiro, que davam provimento ao Recurso
Voluntário. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.

Assinado Digitalmente
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta – Relator

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente e Redator designado

Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.715 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.000417/2010-64
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anna Dolores Barros de Oliveira
Sá Malta, Anselmo Messias Ferraz Alves, Cynthia Elena de Campos, Leonardo Honório dos Santos,
Mariel Orsi Gameiro, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso voluntário em face do acordão de no 08-43.449 da 2a Turma
da DRJ/FOR que entendeu por não apreciar as alegações de ilegalidade e de
inconstitucionalidade de dispositivo legal e, no mérito, julgou parcialmente procedente a
impugnação exonerando o sujeito passivo da multa por erro de classificação fiscal, no valor total
lançado de R$ 2.841,99; e, parcialmente da exigência de II, no valor de 11.367,98, conforme
demonstrado na Tabela 1, anterior, acompanhadas do juros e da multa de ofício correspondentes,
mas mantendo integralmente a exigência de IPI, no valor total de R$ 32.967,16 , e parcialmente a
exigência de II, no valor de R$ 34.103,96, conforme demonstrado na Tabela 1, anterior,
acompanhadas do juros e da multa de ofício correspondentes.
Por bem relatar os fatos, adota-se parte do relatório de primeira instância:
Trata o presente processo da exigência no valor total de R$ 116.944,73, referente
ao Imposto de Importação (II), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI-
Importação), acompanhados dos juros de mora e multa de ofício no percentual de
75%, em razão da adoção de classificação fiscal em desacordo com as regras do
Sistema Harmonizado de mercadorias, de enquadramento em Ex-tarifário
indevido e à multa por erro na classificação fiscal, prevista no inciso I do art.84 da
Media Provisória no 2.158-35, de 24/08/2001 (fls. 2/23), em desfavor da empresa
A GAZETA DO ESPIRITO SANTO RADIO E TV LTDA, CNPJ: 27.063.726/0001-20,
doravante designada por A GAZETA.
Da Autuação As autoridades fiscais afirmam que, consoante descrição dos fatos
constante dos Autos de Infração a empresa acima identificada (fls. 2/23), ao
amparo da Declaração de Importação (DI) no 09/1109705-2 , registrada em
21/08/2009, submeteu a despacho aduaneiro a mercadoria, descrição abaixo
copiada, classificada incorretamente no código tarifário da NCM 8525.50.29, e
indevidamente enquadrada nos Ex- Tarifários 003 e 002 desse código.
"Sistemas irradiantes configuráveis, dedicados à transmissão de sinais de televisão
digitais na faixa de frequência de VHF e/ou UHF com potências irradiadas de até
1MW RMS, e constituídos por: antenas, cabos e/ou linhas rígidas de alimentação,
combinadores, réguas de Audio e video (patch panels), radomes, conectores,
equipamentos de pressurização e elementos estruturais de fixação. SISTEMA
COMPOSTO DE ATW6H19-ET0-225 - TRASAR COAXIAL - SISTEMA DE ANTENA COM
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.715 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.000417/2010-64
3
FENDAS PARA 0 CANAL 22 (518-524 MHz) - DE ACORDO COM A ESPECIFICAÇÃO
K0091008-1938 REV G. *HJ11-50 HELIAX Cabo a ar 4", 50 ohms (90 ° metros).
*H11MP-302 Conector com flange 3 1/8" EIA, passagem de gas, com conector
interno ( 1 pega). *H11MB-302 Conector com flange 3 1/8" EIA, passagem de gds,
com conector interno ( 1 pega). *31766A-10 Kit com 10 unidades de fixação (09
kit). *31768A 4110Kit com 10 unidades de adaptador (09 kit). *34759 Malha de
içamento (04 pegas). *204989-6 Kit de aterramento, 2 furos (03 pegas).
*PMT200A-82315-Desidratador de baixa pressão, com alarme incluso, 115/230V
ac 50/60 Hz, auto detecção, plug EUA/Europa,capacidade volumétrica 1,70 m3 /
60.00 ft3 (01 pega)"
O importador pleiteou o enquadramento do equipamento no Ex Tarifário 003 da
posição NCM 8525.50.29, estabelecido pela Resolução Camex no 01 de
22/01/2008, prorrogado pela Resolução Camex no 81, de 18/12/2008, que reduziu
a alíquota do II para 0% (zero), e no Ex-Tarifário 02 estabelecido pelo Decreto no
6.227, de 08/10/2007, que reduziu a 0% (zero) a alíquota do IPI. Ademais, o
equipamento teve suas alíquotas de PIS e COFINS reduzidas a 0% (zero), conforme
disposto no art. 8o, § 12, inciso V, da Lei n° 10.865/04, regulamentada pelo art. 4o,
inciso V do Decreto no 5.171/04.
A Perícia realizada na mercadoria com intuito de verificar o atendimento aos
requisitos técnicos estabelecidos no referidos Ex-Tarifários, constatou a ausência
do item réguas de áudio e vídeo (patch panels), conforme Relatório de
Identificação RI n° 086/09, resposta aos quesitos 4 e 5. Segundo, a autoridade
fiscal Esse item está presente tanto na descrição da mercadoria formulada pelo
importador na DI, quanto nos textos dos "Ex" de II e IPI nos quais a mercadoria foi
enquadrada.
Diante de tal constatação, entenderam as autoridades fiscais pela incorreção da
classificação fiscal adotada pelo importador, em razão de, por se tratar o
equipamento importado de "parte de equipamento de transmissão de sinais de
televisão, mais precisamente uma antena digital, conforme resposta do perito ao
quesito 4". A mercadoria foi reclassificada para o código tarifário 85.29.10.10 pela
aplicação das: RGI 1 e 3, na posição 8529 que é a posição especifica para partes
reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos da
posição 8525, na qual se enquadram os aparelhos transmissores de televisão; na
RGI n° 6 c/c as RGI n° 1 e 3 (a), na subposição da NCM 8529.10, que é especifica
para partes de "antenas"; RGC 1, combinada com as RGI no 1 e 3(a), no subitem
da NCM 8529.10.19, que é especifico para partes de antenas sem refletor
parabólico, tendo sido registrada exigência no sistema para o recolhimento
integral dos tributos, bem como a reclassificação da mercadoria para a NCM
8529.10.19.
Aduzem as autoridades fiscais que, ainda no curso do despacho aduaneiro, o
importador apresentou petição solicitando reconsideração da decisão de
reclassificação da mercadoria, argumentando que "no texto do Ex 003: 'Sistemas
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.715 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.000417/2010-64
4
irradiantes configuráveis, dedicados à transmissão de sinais de televisão digitais
na faixa de frequência de VHF ou UHF com potências irradiadas de até 1MW RMS,
constituídos por: antenas, cabos e/ou linhas rígidas de alimentação,
combinadores, réguas de áudio e vídeo (patch-panels), radomes, conectores,
equipamentos de pressurização e elementos estruturais de fixação', a expressão
'e/ou' após 'cabos' se referiria a todo o restante do texto. Assim, o sistema, por
ser configurável, poderia ou não ter combinadores, réguas de áudio e vídeo,
radomes, conectores, equipamentos de pressurização e elementos estruturais de
fixação".
Tal argumentação não foi aceita pela autoridade fiscal, por entender que "a
expressão 'e/ou' presente no texto do 'Ex Tarifário' refere-se tão somente aos
substantivos cabos e linhas, ou seja, o sistema poderá conter cabos ou linhas
rígidas; ou, ainda, cabos e linhas rígidas. Tal entendimento é reforçado pelo fato
de que o adjunto adnominal 'de alimentação' refere-se aos dois substantivos:
cabos e linhas rígidas, pois tanto os cabos quanto as linhas rígidas são para
alimentação da antena. Assim, o alcance do 'e/ou' se dá somente até a expressão
'de alimentação'". E que enviou a DI no 09/1109705-2 para o SEDAD, propondo a
lavratura de auto de infração.
Ainda antes da lavratura do presente auto de infração, em reunião solicitada pelo
importador com as autoridades fiscais responsáveis, o importador se
comprometeu a obter o processo de concessão do "Ex Tarifário" junto à ABERT,
para que fosse verificado se o equipamento para o qual foi feita consulta de
inexistência de similar nacional junto as entidades de fabricantes nacionais, no
curso do processo de concessão do "Ex", continha ou não as réguas de áudio e
vídeo em sua descrição.
O importador foi intimado a apresentar cópia do processo de concessão do "Ex
Tarifário", uma vez que o Oficio no 1032/CGBC/SDP do Coordenador Geral das
Indústrias de Bens de Capital da Secretaria de Desenvolvimento da Produção
(SDP), apresentado em 29/12/2009 continha mera opinião pessoal, pois,
desacompanhado de qualquer comprovação de consulta aos fabricantes nacionais
de equipamentos se há possibilidade de produção nacional do equipamento sem
as réguas de áudio e vídeo.
Em resposta a tal intimação, o importador informou "que não foi possível a
obtenção do processo e que só pôde conseguir foi a manifestação do SDP (Oficio
no 1032/CGBC/SDP), que é um dos órgãos envolvidos no processo de concessão
dos "Ex Tarifários".
Explicita ainda a Fiscalização que o Ex Tarifário é a concessão de uma tarifa
reduzida para um bem especifico, que passou por um exaustivo processo de
consulta de inexistência de similar nacional, e que a mercadoria importada para
fazer jus à redução tarifária deve guardar perfeita identidade com o seu texto,
contendo todos os seus elementos.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.715 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.000417/2010-64
5
Ressaltaram ainda as autoridades fiscais a incorreta descrição declarada das
mercadorias, uma vez que sua descrição afirma que o equipamento importado
contém réguas de áudio e vídeo, induzindo o seu enquadramento nos Ex
Tarifários pleiteados, tendo, portanto, o importador prestado uma declaração
inexata.
Diante do exposto, concluíram as autoridades fiscais que a mercadoria importada
através da DI no 09/1109705-2 não se enquadra nos Ex Tarifários de II e IPI
pleiteados, e que a sua correta classificação fiscal é no código tarifário NCM
8529.10.19, sujeita às alíquotas de II de 16% e de IPI de 10%, por isso, lavraram
autos de infração para exigência dos II e IPI devidos, acrescido o primeiro da multa
de que trata o art. 44, inciso I da Lei n° 9.430/96 e dos juros de mora de que trata
o art 61, § 3o do mesmo diploma legal, além da multa por classificação fiscal
incorreta, tipificada no inciso I do art. 84 da MP 2.158-35, de 24/08/2001.
Da Impugnação Cientificado dos autos de infração em 18/02/2010 pessoalmente
o procurador do sujeito passivo (fls. 5 e 16). Em 17/03/2010 apresentou
impugnação (fls. 86/ 95 e 116) e documentos (fls. 96/11), na qual apresenta breve
relato dos autos e suas razões de fato e de direito, em síntese:
DA INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA  Que a descrição do EX 003 trata de SISTEMAS
IRRADIANTES CONFIGURÁVEIS, ou seja, várias alternativas de equipamentos para
a execução da transmissão de sinais de TV Digital.  Que a Fiscalização ao analisar o EX, e
ntido de que a
configurabilidade do sistema abarca apenas os cabos e as linhas rígidas de
alimentação, podendo-se usar um ou outro ou, ainda, ambos conjuntamente.
Que esta interpretação foi totalmente equivocada, até mesmo porque a D.
Auditora não possui conhecimentos técnicos sobre tais equipamentos para emitir
tal conclusão, com a devida vênia, uma vez que teve que se socorrer de perito
para a conferência do material.  Que, assim, claro está que houve um equívoco ao se
importado não se enquadra no EX 003, por não vir acompanhado de "patch-
panels" ou réguas de áudio e vídeo. O próprio laudo técnico, encomendado pela
própria Auditora, não deixa dúvidas quanto a isto, quando esclareceu, com toda a
propriedade que o item faltante não faz parte de um sistema irradiante de sinal
de TV Digital. Em suma, muito embora conste da redação do EX 003, conflita com
a própria finalidade do mesmo.  Que a finalidade do EX 003 é estimular o desenvolvim
televisão nacional, com o objetivo de se alcançar a plenitude da TV Digital no Pais.
Na falta de empresas que fabriquem os equipamentos necessários a tal finalidade
no País, o Estado resolveu isentar de impostos tais produtos, para que as
concessionárias do serviço de radiodifusão televisiva pudessem adquirir a nova
tecnologia.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.715 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.000417/2010-64
6  Que, nessa toada, a redação do EX 003 diz que os sis
ser dedicados à transmissão do sinal de TV Digital. Este é o ponto chave
determinante!  Que a ausência de um item que não faz parte do sistema irradian
transmissão, não poderia ter o condão de desclassificar o bem importado do EX-
Tarifário proposto.  Que, outro equivoco patente é a interpretação literal da norma aduan
mais que haja regulamento nesse sentido, o mesmo fere os princípios
norteadores da administração pública, aplicáveis ao exercício do cargo de Auditor
Fiscal.  Que, além do principio da legalidade, a administração pública é obrigada a
observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além da finalidade do
ato jurídico, no caso, o EX-Tarifário.  Que, não basta somente a leitura da "letra fria" da L
proceda uma autuação. Deve-se observar todos os preceitos atinentes à
administração pública, sob pena de se operar em sentido oposto à própria
finalidade da Lei. DA AUSÊNCIA DE SIMILAR NACIONAL  Que, em nenhum momento an
lavratura do Auto de Infração impugnado a Auditora Fiscal solicitou a
comprovação de inexistência de similar nacional para o equipamento sem o item
"réguas de áudio e vídeo (patch panels)", tendo feito menção da mesma apenas
no AI. Ante este fato, a Impugnante buscou a competente declaração da ABIRD
(doc. III).  Que tem
-se no documento citado a comprovação de que o bem importado
(sistema irradiante configurável, dedicado Transmissão de Sinais de Televisão
Digital na Faixa de Frequência de VHF e/ou UHF, com potências irradiadas de até
1 MW RMS é constituído por: antenas, cabos e/ou Linhas rígidas de Alimentação,
combinadores, radomes, conectores, equipamentos de pressurização e elementos
estruturais de fixação), sem as "réguas de áudio e vídeo" não possui similar
nacional.  Que, tal informação só vem fazer coro a todo o aduzido até o presente,
demonstrando a impertinência do Auto de Infração, reforçando a necessidade da
declaração de sua improcedência, com a consequente liberação do produto
importado, com a concessão dos beneficios previstos no EX 003.
Que, cabalmente demonstrado se encontra a circunstância de que estão
presentes todos os requisitos legais pertinentes A. importação operada pela
Impugnante, sob a vigência da norma que concede o beneficio da isenção
tributária para o bem adquirido, sendo, portanto, injusta a autuação, com
reclassificação e multa, por ir de encontro à própria vontade da Administração
Pública, que criou regra jurídica incentivadora, com vistas ao desenvolvimento da
atividade televisiva no Pais, com ingresso na era digital.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.715 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.000417/2010-64
7
Do depósito em Garantia Transcrevo trecho do Despacho Secat/ALF/Vitória, de
19/03/2010, (fls. 116) que informa a existência de depósitos feitos em garantia
para permitir o desembaraço da mercadoria.
O contribuinte solicita o desembaraço das mercadorias e apresenta comprovantes
de depósitos em garantia as fls 106 a 108. Os valores depositados correspondem
integralmente aos créditos tributários exigidos.
Informo por outro lado, que já temos a confirmação no SINAL desses depósitos, às
fls. 110 a 112.(os grifos são meus)
Em seu julgamento, a DRJ entendeu que, de fato, restou equivocada a
reclassificação fiscal da mercadoria importada feita pela fiscalização do código tarifário NCM
8525.50.29 para o código tarifário NCM 8529.90.19, que abrange partes de antenas, tendo em
vista que conforme perícia técnica, ao contrário do alegado pela fiscalização, o item faltante não
compõe o sistema irradiante importado e que a mercadoria importada constitui uma antena
completa. Contudo, no tocante ao enquadramento nos destaques Ex-tarifários 002 e 003 da
posição 8525.50.29 da NCM, in verbis, instituídos pelo Decreto no 6.227, de 08/10/2007 e,
Resolução Camex no 1, de 22/01/2008, entendeu por correto o entendimento da fiscalização de
que a mercadoria importada não se enquadra nesses destaques de Ex.
Cientificada da decisão em 18/07/2018, ingressou com Recurso Voluntário, em
13/08/2018 reforçando os argumentos já apresentados em sede de manifestação de
inconformidade no que tange o enquadramento no ex-tarifário específico.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Observa-se que nesta fase processo a única discussão que resta é a respeito do
enquadramento no EX 003, qual seja:
“Sistemas irradiantes configuráveis, dedicados à transmissão de sinais de
televisão digitais na faixa de frequência VHF e/ou UHF com potências irradiadas
de até 1MW RMS, constituídos por: antenas, cabos e/ou linhas rígidas de
alimentação, combinadores, réguas de áudio e vídeo (patch-panels), radomes,
conectores, equipamentos de pressurização e elementos estruturais de fixação.”
Conforme se observou, a fiscalização entendeu no sentido de que a interpretação
do EX deve ser literal, aplicando o Auto de Infração, enquadrando a ora Impugnante na posição
NCM 8529.10.19, sobre a qual incidem alíquotas de Imposto de Importação (16%) e de Imposto
sobre Produtos Industrializados (10%).
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.715 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.000417/2010-64
8
Data vênia, discordo da fiscalização, bem como da interpretação seguida pela DRJ.
Ex-Tarifário não se caracteriza como benefício fiscal, ainda que alíquota seja
reduzida a zero, pois sua natureza é de exceção a determinado código tarifário podendo implicar a
redução ou majoração de alíquota.
A expressão “exceção tarifária” deve ser assimilada como alteração, para mais ou
para menos, na alíquota ad-valorem de um tributo objetivando, por exemplo, estimular, ampliar
ou reestruturar um ou mais setores da economia ou, de forma indireta, atuar nas direção de
proporcionar condições para a saudável competição entre as empresas num determinado
mercado, inferindo-se daí que “exceção tarifária” não é, por isso, um benefício fiscal.
Assim, a exceção tarifária é um instrumento utilizado pelas autoridades públicas
para promover uma determinada política econômica naquele momento, algo diferente de
concessão de um benefício.
Ressalta-se que assentir com o fundamento consignado no auto de infração e na
decisão recorrida seria interpretar literalmente ex-tarifário que reduziria alíquota diferentemente
daquele que majoraria; algo ilógico e injurídico. O CTN não comporta tal entendimento e sequer
fundamenta essa interpretação em seus dispositivos que tratam de benefício fiscais, isenções ou
reduções de tributos.
Por outro lado, entendo que a interpretação literal do texto do Ex-tarifário somente
se aplica para extrair os requisitos ou condições essenciais de enquadramento do bem/mercadoria
no código tarifário.
Não é qualquer expressão do texto do Ex-Tarifário que revelará sua especificação
necessária e essencial. A verificação de correspondência de uma mercadoria já identificada com a
descrição do Ex-Tarifário pretendido deve concentrar-se nos elementos que indubitavelmente
apresentem as características essenciais de forma a se adequarem às especificações estabelecidas
no referido EX. Assim, as discrepâncias de características da mercadoria em relação ao ExTarifário
somente excluem da exceção quando desatenderem requisito essencial de adequação.
Ademais, contrariando uma vez mais a decisão a quo, inexiste na legislação a
exigência de perfeita identidade nas descrições no texto do Ex e a consignada na declaração de
importação que implicaria uma desconformidade.
A regra de interpretação literal não conduz a esse entendimento. Em termos
práticos, entendo que não se acolhe a mercadoria no código do Extarifário quando houver
discrepância quanto as características essenciais, que se traduzem em especificações relacionadas
a: funções do bem/mercadoria, o tipo de produto a ser trabalhado/fabricado, as capacidades,
dimensões e grandezas físicas, mínimas e máximas exigidas no texto do Ex-Tarifário.
Assentados nesses fundamentos, passa-se à análise das situações fáticas dos autos
Do texto do referido Ex-tarifário, impõem como requisitos essenciais que o
equipamento denominado Sistemas irradiantes configuráveis, dedicado(finalidade principal) à
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.715 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.000417/2010-64
9
transmissão de sinais de televisão digitais na faixa de frequência VHF e/ou UHF com potências
irradiadas de até 1MW RMS, constituídos por: antenas, cabos e/ou linhas rígidas de alimentação,
combinadores, réguas de áudio e vídeo (patch-panels), radomes, conectores, equipamentos de
pressurização e elementos estruturais de fixação.
Não seria crível acreditar que para que o produto (já enquadrado na NCM correta e
aceita pela própria DRJ), por não possuir réguas de áudio e vídeo não se enquadraria no EX 003.
Isso porque, ao próprio laudo às fls. 48, afirma que:

Ora, se restou claro que o sistema irradiante configurável de até 1MW que possui
fios, cabos, combinadores exatamente como descreve o EX referido, mas os patch-panels não
fazem parte do sistema, não porque não o possuem, mas porque fazem parte da estrutura do
estúdio e, por óbvio, precisaria deles para funcionar, não há o que se discutir: o NCM 8525.50.29
se enquadra no EX 003.
Isto posto, concedo provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Redator designado.
Com as devidas vênias, divirjo do posicionamento expresso pela i. Relatora.
Conforme explicitado no voto da i. Relatora, a única discussão que resta para
apreciação deste Colegiado diz respeito ao enquadramento da mercadoria importada nos EX
Tarifários do código NCM 8525.50.29 (EX 003 do II e EX 002 do IPI), que assim descrevem a
mercadoria:
Sistema irradiante configurável, dedicado à transmissão de sinais de televisão
digitais na faixa de frequência de VHF e/ou UHF, com potências irradiadas de até
1 MW RMS e constituídos por: antenas, cabos e/ou linhas rígidas de alimentação,
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.715 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.000417/2010-64
10
combinadores, réguas de áudio e vídeo (patch panels), radomes, conectores,
equipamentos de pressurização e elementos estruturais de fixação
A i. Relatora, entendendo que o instituto do EX Tarifário não se caracteriza como
benefício fiscal, mas sim se revela como um instrumento de política econômica, afasta a
interpretação literal nos termos previstos no art. 111 do CTN, aplicando-a (a interpretação literal)
somente “para extrair os requisitos ou condições essenciais de enquadramento do
bem/mercadoria no código tarifário”.
Para a i. Relatora, “Não é qualquer expressão do texto do Ex-Tarifário que revelará
sua especificação necessária e essencial. A verificação de correspondência de uma mercadoria já
identificada com a descrição do Ex-Tarifário pretendido deve concentrar-se nos elementos que
indubitavelmente apresentem as características essenciais de forma a se adequarem às
especificações estabelecidas no referido EX. Assim, as discrepâncias de características da
mercadoria em relação ao ExTarifário somente excluem da exceção quando desatenderem
requisito essencial de adequação”.
Por isso, entendendo que a mercadoria importada cumpre os requisitos essenciais
para enquadramentos nos EX Tarifários pleiteados, a i. Relatora deu provimento ao Recurso
Voluntário.
Inobstante eu concordar com a i. Relatora que o instituto do EX Tarifário não se
caracteriza por ser um benefício fiscal, mas sim uma tarifa de exceção a determinado código NCM,
fruto de uma política econômica do País, discordo quando ela afirma que, para enquadramento
em EX Tarifário, basta que a mercadoria cumpra os requisitos essenciais.
O EX Tarifário aplicável sobre as importações de mercadorias, fruto de uma política
econômica que visa promover a modernização e o desenvolvimento da indústria brasileira,
especialmente por meio da redução da alíquota de impostos (não se ignora a existência de EX
Tarifário gravoso), é criado, caso a caso, por iniciativa do interessado em trazer a mercadoria para
o País.
Como requisito para a criação de um EX Tarifário, deve ser verificada a inexistência
de similar nacional, bem como devem ser avaliados os benefícios que a importação da mercadoria
trará para o País.
Isso significa dizer que o EX Tarifário que visa a redução da alíquota do imposto é
sempre criado em razão de uma mercadoria específica. Por óbvio que isso não significa dizer que
outras mercadorias que guardem identidade com a mercadoria avaliada para fins de criação do EX
Tarifário não possam se beneficiar da mesma tarifa de exceção, mas implica dizer que outras
mercadorias, que não guardam identidade, não podem se beneficiar da mesma tarifa de exceção.
Caso fosse possível a aplicação da tarifa de exceção com base no cumprimento
apenas dos requisitos essenciais dispostos no texto do EX Tarifário, correríamos o risco de ver
entrando no País, com redução de impostos, mercadorias que não passaram pelo crivo da
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.715 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.000417/2010-64
11
autoridade competente, e que, portanto, podem não estar adequadas à política econômica
estabelecida.
Se fosse desejo do importador que o EX Tarifário já estabelecido se estendesse às
mercadorias que pretendia importar, deveria ele ter submetido à autoridade competente um
pedido de avaliação daquelas mercadorias para fins de criação de um EX Tarifário específico, ou de
extensão do EX Tarifário existente para essas mercadorias.
Assim, por fazer parte da política econômica do País, sujeito a um rigoroso processo
de avaliação, entendo que o EX Tarifário (inclusive o gravoso) só se aplica para as mercadorias que
guardam identidade com aquela submetida à avaliação da autoridade competente, não podendo a
autoridade aduaneira, ou mesmo as autoridades julgadoras, reconhecerem a aplicação da tarifa
de exceção para mercadorias que não cumpram com todos os requisitos dispostos no texto do EX
Tarifário. Em outras palavras, não basta o cumprimento dos requisitos que possam parecer
essenciais.
É nesse sentido que decidiu, por unanimidade de votos, a Câmara Superior de
Recursos Fiscais em recente julgamento realizado em 15/04/2025, quando, analisando o recurso
do contribuinte contra a aplicação de um EX Tarifário gravoso, deu provimento ao recurso especial
para reconhecer que “somente pode ser enquadrada com destaque tarifário a mercadoria que
corresponder exatamente à descrita no "ex-tarifário" respectivo”. Eis o excerto do voto condutor
do Acórdão 9303-016.745:
(i) Aplicação restritiva do Ex tarifário
A controvérsia inicial da lide restringe-se à necessidade, ou não, de perfeita
identidade entre a descrição da mercadoria constante na declaração de
importação e aquela especificada no texto do respectivo ex-tarifário, como
requisito para o reconhecimento da correspondente aplicação.
Para a adequada solução da controvérsia, impõe-se a análise da natureza jurídica
do favor concedido pelo ex-tarifário, a fim de se verificar se este se configura
como um benefício fiscal, hipótese que atrairia a aplicação do art. 111 do Código
Tributário Nacional (CTN) e, consequentemente, demandaria interpretação
restritiva, ou se, ao contrário, não se tratando de um benefício tributário, admitir-
se-ia interpretação menos rigorosa para o reconhecimento do direito do
contribuinte.
É incontroverso que o ex-tarifário constitui uma exceção à regra geral de
tributação incidente sobre mercadorias classificadas em determinado código
tarifário da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), estabelecendo o seu texto
características específicas da mercadoria para a qual se pretende conferir um
tratamento diferenciado, geralmente por meio da aplicação de uma alíquota
reduzida do imposto de importação em relação àquela aplicável às demais
mercadorias enquadradas no mesmo código tarifário
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.715 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.000417/2010-64
12
Diante desse contexto, é evidente que a mercadoria objeto da importação, para
ser enquadrada no regime do ex-tarifário, deve corresponder exatamente àquela
descrita no texto normativo que excepciona a tributação geral aplicável à
respectiva NCM.
Embora a necessidade de exatidão na correspondência entre a mercadoria
importada e a descrição do ex-tarifário seja uma conclusão lógica, não se pode
perder de vista que o ordenamento jurídico tributário brasileiro contém
dispositivos normativos expressos que determinam a interpretação restritiva dos
benefícios fiscais.
O art. 111 do Código Tributário Nacional (CTN) dispõe que a legislação tributária
que verse sobre suspensão, exclusão do crédito tributário, outorga de isenção ou
dispensa do cumprimento de obrigações acessórias deve ser interpretada
literalmente:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha
sobre:
I – suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II – outorga de isenção;
III – dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Ademais, o art. 179 do CTN reforça que a isenção individual somente se efetiva
mediante comprovação, pelo interessado, do cumprimento das condições
estabelecidas em lei:
Art. 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada,
em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em
requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das
condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato
para concessão.
O mesmo entendimento é reiterado pelo art. 113 do Regulamento Aduaneiro,
aprovado pelo Decreto no 4.543/2002, vigente à época dos fatos, que dispõe
expressamente sobre a necessidade de interpretação literal das normas que
concedem isenção ou redução de imposto de importação:
Art. 113. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que dispuser
sobre a outorga de isenção ou de redução do imposto de importação (Lei
no 5.172, de 1966, art. 111, inciso II).
(...)
Conforme destacado, a divergência jurisprudencial consiste na aplicação do art.
111 do CTN ao enquadramento de mercadoria importada em ex-tarifário, quando
não há perfeita correspondência entre a descrição do bem e o texto do benefício.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.715 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.000417/2010-64
13
Dado que o ex-tarifário constitui uma exceção à regra geral de tributação, deve-se
aplicar o mesmo princípio da interpretação literal que rege os casos de isenção
tributária ou exclusão do crédito tributário, conforme preceitua o art. 111 do CTN.
Além do embasamento normativo, impõe-se também uma reflexão lógica: admitir
que mercadorias distintas daquelas expressamente especificadas no ex-tarifário
possam usufruir do benefício tributário significaria esvaziar o próprio critério de
exceção que fundamenta a sua existência. Caso contrário, bastaria a concessão de
uma redução genérica da alíquota aplicável a todas as mercadorias enquadradas
no mesmo código tarifário da NCM, o que tornaria desnecessária a própria criação
do regime de ex-tarifário.
Portanto, considerando-se a interpretação restritiva dos benefícios fiscais e a
necessidade de observância estrita da correspondência entre a mercadoria
importada e a descrição do ex-tarifário, conclui-se pela impossibilidade de
reconhecimento da redução tarifária quando não houver perfeita identidade
entre a mercadoria importada e o texto normativo do benefício concedido.
Este foi o entendimento desta 3a Turma da CSRF, sob composição diversa, no
Acórdão n.o 9303-008.924:
"EX TARIFÁRIO". ENQUADRAMENTO. DESCRIÇÃO DA MERCADORIA.
IDENTIDADE. CONDIÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
Somente pode ser enquadrada em "EX Tarifário" especificado em
determinado código da Nomenclatura as mercadorias que tenham perfeita
identidade com o texto do "EX" correspondente. Por tratar-se de uma
exceção à regra geral, a matéria deve receber interpretação literal.
No mesmo sentido foi o posicionamento deste CARF nos acórdãos 3402-010.461 e
3401-004.397:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 26/05/2014
EX-TARIFÁRIO. LITERALIDADE.
Tratando-se de hipótese de agravamento, somente pode ser enquadrada
com destaque tarifário a mercadoria que corresponder exatamente à
descrita no "ex" respectivo. (Acórdão n.o 3402-010.461)
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/02/2010 a 15/04/2013
EX TARIFÁRIO. DESTAQUE TIPI. LITERALIDADE. HOME THEATER SYSTEM
(HTS).
Tratando-se hipótese de agravamento, somente pode ser enquadrada com
destaque tarifário a mercadoria que corresponder exatamente à descrita no
"ex" respectivo.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.715 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.000417/2010-64
14
Com estes fundamentos, voto por dar provimento ao recurso especial da
Contribuinte na matéria.
Assim, por não guardar identidade com o texto do EX Tarifário, entendo que a
mercadoria que se discute nos autos não pode ser enquadrada no EX 003 do II e no EX 002 do IPI
do código NCM 8525.50.29, razão pela qual nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 173
DF CARF MF
Original